Tribunal: TJDFT
Processo: 0728783-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728783-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CLÁUDIO DE MORAES XAVIER em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o prosseguimento regular da execução, inclusive com a realização do leilão do imóvel. (ID 203475013, dos autos de origem) Em suas razões, o agravante requer a reforma da r. decisão para que seja suspensa a realização do leilão, até a apreciação definitiva do recurso. Compulsando os autos de origem, o il. Juízo a quo determinou o cancelamento dos leilões, em razão da apelação interposta nos embargos de terceiros no 0706220-43.2024.8.07.0007 e suspendeu a execução até o julgamento do recurso. Confira-se o teor do r. decisium (ID 204632796, dos autos de origem): “Chamo o feito à ordem. 1. Considerando que foi interposta apelação nos embargos de terceiro n° 0706220-43.2024.8.07.0007, suspendo esta execução até o julgamento do recurso. 2. Cancele-se, com urgência, os leilões designados ao ID 204559192, comunicando ao NULEJ. 3. Em tempo, à Secretaria, para que reative nos autos a interessada JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER, juntamente com o advogado constante da procuração de ID 133414512, uma vez que também figura como proprietária do bem, conforme se verifica ao ID 202873187. Publique-se.” (g.n.) O agravante foi intimado para se manifestar acerca da superveniente perda do interesse recursal, mas deixou o prazo decorrer in albis. (ID 62296674) Nesse contexto, a nova decisão proferida pelo d. Juízo de origem, determinando o cancelamento dos leilões, acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão da prejudicialidade do recurso em conformidade ao art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator